Tribunal: STF
Processo: HC 258252
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. VINTE E DOIS RÉUS E EXTENSA PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.6.2025, por Jeferson Martins Leite, advogado, em benefício de Bruna Aline de Souza Silva, Eleandro da Silva Gomes e Gustavo Cordeiro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 995.806, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo que o Ministério Público do Paraná denunciou os pacientes pela apontada prática do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e requereu a decretação de suas prisões preventivas.



    Em 3.7.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal de São José dos Pinhais/PR decretou a prisão preventiva dos pacientes para a garantia da ordem pública.



    Em 14.3.2025, o juízo de origem indeferiu requerimento de revogação da custódia cautelar dos pacientes.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Paraná denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado com pedido liminar em favor de BRUNA ALINE DE SOUZA SILVA, ELEANDRO DA SILVA GOMES e GUSTAVO CORDEIRO, denunciados nos autos da ação penal nº 0008229-17.2023.8.16.0035 por infração ao art. 1º, §1º c/c art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, e, no caso de GUSTAVO CORDEIRO, ao art. 1º, §1º c/c art. 2º, caput, §3º, da mesma lei. 



    2. Pedido de revogação da prisão preventiva alegando excesso de prazo, visto que os pacientes estão presos há mais de oito meses sem previsão de finalização da instrução processual. 



    3. Liminar indeferida. 



    4. Juiz prestou informações, afirmando que o processo tramita regularmente, sem desídia do Judiciário ou do Ministério Público. 



    5. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    6. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva dos pacientes configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    7. A legalidade da prisão preventiva dos pacientes já foi analisada e confirmada em habeas corpus anteriores. 



    8. O juiz de origem fundamentou adequadamente a decisão que negou a revogação da prisão, considerando a complexidade do caso, o alto número de réus (22) e a inexistência de demora injustificada. 



    9. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o excesso de prazo deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, e não apenas de forma aritmética (AgRg no HC n. 747.442/MT, STJ; AgRg no RHC 143.450/RS, STJ). 



    10. No caso concreto, a tramitação processual tem ocorrido de forma compatível com a complexidade dos fatos e com as peculiaridades do processo, inexistindo retardo abusivo e injustificado. 



    IV. DISPOSITIVO 



    11. Ordem denegada” (fls. 225-226, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 995.806 no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.4.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais, como a quantidade de crimes e a pluralidade de réus. 



    2. A análise do excesso de prazo não se faz por critério meramente matemático, mas sim por meio de juízo de razoabilidade. No presente caso, diante da complexidade da causa – que envolve vinte e dois réus, apuração de organização criminosa e vasta produção de prova documental –, não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, razão pela qual a prisão preventiva deve ser mantida. 



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 289, e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que ser “patente o constrangimento ilegal suportado pelos pacientes, decorrente do manifesto excesso de prazo na prisão preventiva, em ofensa direta ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), bem como aos postulados do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana” (fl. 9, e-doc. 1).



    Enfatiza que “os pacientes se encontram presos preventivamente há 11 meses e 14 dias, sem que tenha sido sequer iniciada a fase de instrução processual” (fl. 10, e-doc. 1).



    Sustenta que “a audiência de instrução e julgamento foi agendada para 21 de julho de 2025 (mov. 821.1), sabendo-se que não irá acabar nesta data, também foi designada a continuação para os dias seguintes, isto partindo do pressuposto de que todas as testemunhas vão ser intimadas e comparecer na data. Assim, caso ocorra nos conformes, a fase de instrução deve ser finalizada em 28 de julho de 2025. Vejamos que na referida data os pacientes vão estar presos preventivamente há 1 ano e 24 dias” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que “a morosidade processual – que não pode ser imputada à defesa – impõe, portanto, a imediata revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do acima exposto, requer-se, após a minuciosa análise do writ e da documentação integral que o instrui, requer: 



    a) a concessão liminar da ordem para: 



    a.1 Relaxar a prisão dos pacientes, resguardando-lhes o direito de aguardar em liberdade o processo, em face do manifesto excesso de prazo PRESOS a mais de 11 meses e 20 dias (355) dias; 



    b) a solicitação de informações da autoridade coatora, se as julgar necessárias; 



    c) a intimação do representante do Ministério Público federal; 



    d) a confirmação da concessão liminar da ordem. Havendo qualquer impedimento ao conhecimento e apreciação do presente writ, pleiteia-se a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A prisão preventiva dos pacientes foi decretada com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, em razão de integrarem organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes, da qual seria líder o paciente Gustavo Cordeiro: 



    “Verifica-se em análise aos autos (especialmente em documentos de movimentos 1.2 a 1.34 – relatórios técnicos 01 a 21) que, entre os meses de maio de 2023 (relatório 01) e junho de 2024 (relatório 21), o Ministério Público (com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Paraná) iniciou investigação com o intuito de elucidar práticas do crime de tráfico de drogas no Bairro São Marcos, em São José dos Pinhais /PR. 



    A partir de medidas judiciais consistentes em quebra de sigilos telefônico e telemático, interceptação telefônica e ação controlada, identificou-se suposta associação formada para o tráfico de drogas – que culminou em expedição e cumprimento de mandado de busca e apreensão. Por consequência da medida, identificou-se que a suposta organização atua distribuindo entorpecentes por meio de delivery, e que as práticas são direcionadas a caminhoneiros. O numeral 41992085743, utilizado para o comércio dos entorpecentes, está vinculado à conta WhatsApp denominada “Peb Transporte”, também conhecida como ‘Pega Borsa’. 



    No presente caso, os pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal restam atendidos, eis que o crime de associação para o tráfico de drogas em tese praticado tem previsão abstrata de pena mínima superior quatro anos de reclusão, satisfazendo, assim, a exigência prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva. 



    Também estão presentes, diga-se, os requisitos do fumus comissi delicti, diante do forte indício de que os investigados GUSTAVO CORDEIRO (vulgo ‘Tato’ e/ou ‘Gordo’), BRUNA ALINE DE SOUZA SILVA, ELEANDRO DA SILVA GOMES, RENAN WOGNSKI, RENATO DOS SANTOS WOGNSKI, ROBERVAN DENIS BARROS SANTOS (vulgo ‘Stepe’), EMELY CAROLINE PEREIRA BORGES DE OLIVEIRA, CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS, MICHEL HENKE (vulgo ‘Oreia’), GUSTAVO DE OLIVEIRA ORDONE, AISLAN GONÇALVES DA SILVA, GABRIEL CERCAL DE SOUZA, ARI CEZAR MACHADO CORDEIRO JUNIOR, DIOGO ROCHA DA LUZ, VANESSA KARINE ROCHA RIBEIRO CORDEIRO, ÉVERTON LUIS TALEVI CORDEIRO, VITÓRIA DAIANE MARSICANO, THAINARA MOREIRA SERRAGIOLI, DOUGLAS TORRES DOS SANTOS, AMANDA MARTINS, ANA PAULA BISPO DOS SANTOS e FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS efetivamente praticaram os crimes a eles imputados. Assim entendo em razão do teor dos documentos de movimentos 1.2 a 1.34 – relatórios técnicos 01 a 21, que descrevem minuciosamente a prática criminosa e a suposta divisão de tarefas estabelecida. Ademais, segundo as investigações, há indícios de que os representados participam de associação objetivando a traficância de cocaína, entorpecente de grande poder deletério e de intenso risco à saúde pública. 



    Conforme narrado, GUSTAVO CORDEIRO (vulgo ‘Tato’ ou ‘Gordo’) restou identificado como provável líder do esquema criminoso, tendo BRUNA ALINE DE SOUZA SILVA como seu ‘braço-direito’, responsável pela gerência direta da organização. O relatório 13 detalha – inclusive por meio de fotos – que a droga vendida é a cocaína, e que envolve grande movimentação financeira e de drogas, o que demanda a atuação de grande variedade de agentes. 



    BRUNA ALINE é cunhada do líder da associação, já que sua irmã é casada com ele. As vendas das drogas são em tese realizadas por uma central de atendimento em formato delivery, o qual está vinculado à rede do numeral pessoal de BRUNA ALINE. Em áudios juntados em folha digital 05 da representação, BRUNA ALINE confirma (em tese) a gerência da associação, bem como demonstra por suas palavras que abastece fornecedores, escalona entregadores/distribuidores e coordena ações de proteção da equipe – em relação, inclusive, aos próprios funcionários. Além disso, alega-se que efetiva o balanço das substâncias repassadas. 



    No mais, BRUNA ALINE também é suposta coordenadora da logística e das ações dos funcionários, indicando a devida utilização de contas bancárias, horários de abastecimento e de expedientes, locais de encontros com clientes, treinamentos e etc (documentos e mídias de movimento 1.1, folha digital 06). BRUNA ALINE é auxiliada por seu companheiro ELEANDRO DA SILVA GOMES. Indica-se sua atuação como 2º gerente a partir dos áudios de folha digital 06 da representação, em que discorre diversas vezes sobre a entrega de drogas e pagamentos; bem como pela confirmação de BRUNA ALINE sobre ELEANDRO possuir conhecimento a respeito das operações realizadas. Ainda, em busca e apreensão, restou apreendido caderno que supostamente estava em sua posse e era por ele preenchido (movimento 1.28, relatório 15, folhas 05 a 09).



    O periculum libertatis, por seu turno, se caracteriza pelo risco provocado em decorrência da manutenção das liberdades dos suspeitos, na medida em que podem restar comprometidas a garantia das ordens pública e econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Identifico, em análise ao caso concreto, que o modus operandi demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, portanto, a necessidade de decretação da medida preventiva com o fim de garantir a ordem pública que, nas palavras de Eugênio Pacelli de Oliveira, ‘[...] não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria durante atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social’. (Curso de Processo Penal, 18ª Edição. Editora Atlas, São Paulo, 2014. Página 556). 



    No mais, a própria existência de uma associação criminosa estável e permanente, com divisão de tarefas – em tese – extremamente organizada e vínculo habitual entre os membros, fortalece a demonstração do periculum libertatis. A investigação deu conta de identificar o envolvimento dos representados na associação, o que foi feito por meio de registros de conversas, fotografias, pagamentos, filmagens, entre outros elementos de prova. Indica-se, por toda a investigação até aqui ocorrida, que há movimentação de grande quantidade de drogas, sendo que seu comércio vem teoricamente sendo feito pessoalmente, bem como por meio de telefonemas, áudios e mensagens de aplicativos, demonstrando-se completamente funcional e estabilizada, o que também deve ser considerado como elemento que evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar a continuidade das práticas – já que a fixação de medidas cautelares diversas por certo seria insuficiente a reprimir o funcionamento da associação. (...) 



    Como mencionado, ‘A Organização Criminosa é liderada pelo representado GUSTAVO CORDEIRO, de alcunha ‘Tato’ e/ou ‘Gordo’. Em análise aos antecedentes criminais do representado, decifra-se que se trata de agente multirreincidente em práticas criminosas’. (certidão Oráculo documentada em folha digital 29 de evento 1.1). (...)” (fls. 233-238, e-doc. 3).



    Ao indeferir o requerimento de revogação da prisão preventiva, o juízo de origem afastou a alegação de excesso de prazo, enfatizando a complexidade da ação penal, que conta com vinte e dois réus:



    “No caso dos autos, entendo que não houve mudança fática a ensejar a alteração da provável reiteração criminosa que coloca em risco a sociedade. Alega a defesa, ainda, que a prisão dos requerentes se estende por prazo excessivo. Sem razão. Isto porque, o feito tem tramitado dentro da normalidade, não se vislumbrando, in casu desídia da Secretaria, do Ministério Público ou do Juiz no trâmite processual. Saliente-se que os prazos previstos na legislação processual não são absolutos e improrrogáveis, bem como não são estanques, mas devem ser visualizados englobadamente, como procedimento. (...)



    Somado a isto, da análise dos autos, denota-se que se trata de ação penal que versa sobre delito de natureza grave, com pluralidade de réus (vinte e dois ), no qual se apura a existência de organização criminosa por parte dos acusados. 



    Assim, diante da delicadeza dos fatos denunciados, com vinte dois acusados, não é ilícita a dilatação do lapso temporal da instrução processual, em razão das particularidades do caso concreto, de modo que a situação se mostra compatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, revelando-se a tese de excesso de prazo, ao menos neste momento, manifestamente inoportuna. (...)



    Por fim, sabe-se que a constatação de excesso de prazo para encerramento da instrução não pode se basear, exclusivamente, por mero cálculo matemático dos lapsos processuais, mas sim, deve ser analisado se eventual atraso encontra respaldo na proporcionalidade e razoabilidade, verificável na especialidade de cada processo. Assim, não se releva possível, ao menos até o presente momento, a revogação da prisão preventiva. 



    2.1. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de revogação da custódia cautelar” (fls. 159-161, e-doc. 2).



    Essa fundamentação foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos:



    “(...) considerando a complexidade do processo, que envolve vinte e dois réus, apuração de organização criminosa e ampla prova documental, mostra-se justificável a dilação dos prazos processuais, nos termos do princípio da razoável duração do processo. Ressalte-se, ainda, que o feito tem tramitado regularmente, estando todos os réus devidamente citados, com a audiência de instrução e julgamento já designada, inclusive com a formulação de pedidos incidentais pela própria defesa. Diante desse contexto, não há falar, por ora, em excesso de prazo na formação da culpa ou em ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.



    No caso, não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não se pode cogitar de ilegalidade por excesso de prazo” (fl. 294, e-doc. 2).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar aos pacientes.



    É consolidada a orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    9. Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).



    Na espécie vertente, as instâncias antecedentes assentaram tratar-se de processo complexo, com vinte e dois réus e extensa prova documental. Pelo que se tem nos autos, o alongamento da tramitação da ação penal a que respondem os pacientes deveu-se à complexidade do processo.



    Não se comprova, neste momento processual, excesso de prazo para a formação da culpa decorrente de desídia do Poder Judiciário, sendo a tramitação processual condizente com as peculiaridades do caso concreto.



    Consolidou-se neste Supremo Tribunal o entendimento de não se reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa quando a demora na tramitação do processo ocorre em razão das especificidades da causa ou da atuação da defesa, não de desídia do Poder Judiciário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.752-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA QUE SE AJUSTA À DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE A RESPEITO DA MATÉRIA EM EXAME – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – SITUAÇÃO DE RETARDAMENTO DECORRENTE DO COMPORTAMENTO DO PRÓPRIO RÉU – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 158.575-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2019).



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…)



    3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora